Tribunal: STF
Processo: Rcl 84383
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Ford Motor Company Brasil Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000045-58.2015.5.02.0461.



    Consta o seguinte relato fático da petição inicial:



    “Tratam os autos de origem de ação trabalhista ajuizada por VALDIR BEZERRA QUEIROZ em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., processo 1000045-58.2015.5.02.0461, que tramitou perante 1ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP, com decisão transitada em julgado que condenou a reclamada ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de equiparação salarial. 



    O Trânsito em julgado do processo principal ocorreu em 17.09.2018, conforme certidão de Id. 71e378b do processo originário (cópias em anexo), tendo iniciado a fase de execução, oportunidade em que o empregador noticiou nos autos fato novo ocorrido, consubstanciado na adesão ao PDI pelo empregado, considerando tratar-se de fato superveniente, ocorrido após o trânsito em julgado. 



    Conforme manifestação apresentada no processo principal (documento de Id. 192746b e documentos no processo matriz), o reclamante aderiu ao Plano de Demissão Incentivada em 28.06.2019, o que importou na rescisão do contrato de trabalho em 28.11.2019, rescisão esta devidamente homologada pelo Sindicato patronal em 18.12.2019, ocasião em que a adesão ao PDI passou a surtir efeitos legais. 



    Portanto, inequívoco que esta requerente noticiou a adesão ao PDI /fato novo, em total conformidade com os artigos 435 e 493 do CPC, assim como Súmulas 8 e 394 do C. TST, não havendo que se falar em “trânsito em julgado”, na medida em que considerando tratar-se de acordo/adesão ocorrido após o trânsito e, julgado, sem notícia de qualquer vício de consentimento, se reveste como negócio jurídico válido para todos os efeitos. Entendimento contrário seria o mesmo que dizer que as partes não podem compor em fase de execução, situação esta inegavelmente contrária a legislação vigente (invoca-se no tocante a violação ao artigo 5, II, da CF).



    Pois bem, na execução, quando da apreciação do fato novo arguido, entendeu o R. Juízo de primeiro grau afastou os efeitos do PDI sob a premissa de “preclusão”.



    (...)



    Interposto Agravo de Petição, o Tribunal Regional em que pese reconheça a existência de previsão em ACT quanto a quitação plena, geral e irrevogável do contrato de trabalho, bem como ações em andamento, negou provimento ao recurso quanto ao tema adotando-se a premissa de suposta preclusão e imutabilidade da coisa julgada:



    (...)



    Interposto Recurso de Revista, a r. decisão de admissibilidade denegou seguimento ao apelo sob o fundamento de que “No caso dos autos, verifica-se que a circunstância em que se deu o deslinde da controvérsia tem contornos exclusivamente infraconstitucionais” – decisão de Id. d9bc15f do processo originário. 



    Levada a questão para análise do C. TST em sede de Agravo de Instrumento, fora proferida decisão monocrática negando provimento ao apelo, novamente adotando-se a premissa de ocorrência de preclusão. (...)



    Já em sede de apreciação de Recurso Extraordinário, foi proferida decisão de admissibilidade no qual se denegou seguimento ao apelo, adotando-se os mesmo fundamentos do v. acórdão proferido pelo C. TST em análise do Agravo Interno acerca da “preclusão”. (...)



    Diante do histórico das decisões acima destacadas, certo que o C. TST ao apreciar o aludido apelo, negou o acolhimento, fazendo tábula rasa da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o já referido tema 152 da tabela de repercussão geral.”.(eDOC. 1, pp. 2-6)



    O reclamante defende, em síntese, que o acórdão reclamado deixou de observar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 152 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, afirma que “devem ser respeitados e validados integralmente todos os termos pactuados coletivamente e dispostos no Acordo Coletivo de Trabalho anexo aos autos, com posterior adesão voluntária do recorrido à integralidade dos seus termos, conferindo, por consequência, a extinção do presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, a partir da expressa aplicação do Tema 152 da repercussão geral”(eDOC. 1, p. 16).



    Argumenta que “o fato da adesão do PDI ter sido arguido somente em sede de Agravo Interno no C. TST, não impede a análise de mérito, na medida em que inequívoca a relevância do Tema, tratando-se de matéria com Repercussão Geral Reconhecida, podendo ser analisada de ofício e/ou a qualquer tempo e grau de jurisdição, por referir-se a matéria de ordem pública, nos termos dos artigos 933 c/c 485, §3° e 493 do CPC, inclusive porque, o empregado deixou de ter legitimidade e interesse processual, cuja análise se requer sob a ótica dos artigos 337, XI e §5° do CPC, 5º, II, LIV, LV, XXXVI da CF c/c os princípios da segurança jurídica e ato jurídico perfeito e acabado” (eDOC. 1, p. 19).



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo trabalhista originário e, no mérito, a procedência da presente reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância ao que decidido por esta Corte no Tema 152 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§ 3º do art. 103-A do texto constitucional).



    Registro que a reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 590.415 (tema 152), paradigma da repercussão geral, em que fora fixada tese no sentido de que: “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”.



    Veja-se a ementa do referido precedente paradigma:



    Ementa: DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS. 1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo plano. 2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente. 3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. 4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida. 5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso. 7. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”.”(RE 590415, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29-05-2015)



    Pois bem.



    Da análise dos autos, verifica-se que houve o trânsito em julgado da ação de conhecimento em 17.9.2018 (eDOC 7, p. 63).



    Iniciada a execução, a parte ora reclamante apresentou Embargos à Execução em 3.9.2019 (eDOC. 10. Pp. 62-66). 



    Em 12.05.2020, noticiou ao Juízo da execução a ocorrência de adesão do empregado, em 28.6.2019, ao Programa de Demissão Incentivada - PDI, requerendo a extinção da execução (eDOC 10, pp. 109-115). 



    A pretensão foi indeferida, considerando que o trânsito em julgado do crédito constituído ocorreu em 17.9.2018. Ademais, consignou que a oportunidade para tal arguição se encontra preclusa, visto que a questão não foi suscitada nos embargos à execução protocolados em 2.9.2019.



    Interposto agravo de petição, não foi processado pela instância de origem, por considerá-lo incabível. Na sequência, foi interposto agravo de instrumento, o qual teve o provimento negado pelo Regional, nos seguintes termos:



    “De outro lado, é certo que do acordo coletivo e do termo de adesão ao Plano de Demissão Imotivada (PDI) consta expressamente que o pagamento da indenização convencionada importa em ampla, geral e irretratável quitação do contrato de trabalho mantido entre o empregado e a empresa, abrangendo inclusive as reclamações trabalhistas em andamento, além de todas e quaisquer garantias de emprego, legais e ou convencionais que o empregado possa entender ter jus, para nada mais reclamar ou pleitear, a qualquer título, em qualquer esfera do Poder Judiciário (v. cláusulas 3.3.6, fl. 1055, e 13º., fl. 1065). 



    No entanto, a despeito das argumentações recursais, considero que o ajuste formalizado entre as partes, com quitação ampla e irrestrita do contrato de emprego, pode não abranger os créditos trabalhistas com trânsito em julgado, mas tão somente as verbas controvertidas em ações em andamento. 



    E certo que a conciliação pode ocorrer em qualquer fase do processo, inclusive na execução. Nesse ponto, seria possível a relativização da coisa julgada, priorizando-se a conciliação. 



    Contudo, há de se considerar a forma do acordo. Não é qualquer deles que autorizaria se desprezar a coisa julgada. 



    Sempre decidi pela transação, com todos os seus efeitos, quando representa a declaração genuína das partes, principalmente, se há previsão em norma coletiva. 



    É inequívoco o acordo previsto no instrumento coletivo anexado aos autos, abrangendo as ações propostas pelos trabalhadores, com ampla quitação dessas. Mas na hipótese em exame há alguns obstáculos à plena aceitação da tese patronal. 



    Não se mencionou nos Embargos à Execução referido ajuste e seus efeitos, contudo àquela data, setembro de 2019 (fls.1014) já ocorrera a adesão do reclamante ao Plano de Demissão, junho de 2019, segundo a própria agravante, fls. 1047. Não é imprescindível, aqui, a assistência ao ato de demissão, quando já se dera a plena adesão ao acordo. 



    Então, transpusera-se uma fase do processo de forma irregular. Chega-se ao agravo de petição, sem discutir-se o ponto de maior importância no momento próprio. 



    Também emerge da citada cláusula 3.3.6 do ajuste, que este comportaria exceções: 



    ‘Parágrafo único: Excepcionalmente para esta negociação, tão somente processos trabalhistas coletivos, listados no anexo I, não terão impacto referente a quitação do contrato de trabalho’ (v. fl. 1055) 



    Significa, portanto, que a abrangência do acordo não é absoluta. E se tal não ocorre, é possível interpretação menos dogmática. 



    A referência a ‘reclamações trabalhistas em andamento’ permite maior amplitude em seu significado. Seriam as ações sem trânsito em julgado? E o que se deduz, pois as demais, segundo enfatiza o recorrido, constituem-se em título executivo judicial. 



    No caso do PDV, o ajuste é realizado de maneira quase uniforme para todos os empregados, considerando o tempo de contrato de trabalho e a data da admissão, entre outros (cláusula 3.4, fls. 1056 e seguintes). Não há previsão de qualquer vantagem para o trabalhador detentor de um título executivo em relação àquele que possui uma reclamação trabalhista ainda em fase de conhecimento ou nenhuma em andamento. A despeito das muitas decisões em sentido contrário, anexadas aos autos, meu convencimento jurídico é que o acordo citado não abrange o reclamante, pelos argumentos aqui explanados. 



    Por consequência, indevida, também, qualquer dedução da quantia adimplida a título de indenização em decorrência do Plano de Demissão Incentivada do montante do crédito ora exequendo. 



    Não reconheço a validade de compensação, devolução ou sob denominação diversa a possibilidade de o empregado ressarcir à reclamada por verba paga por essa, espontaneamente, a título de incentivo à demissão. E interesse da reclamada pôr fim ao contrato e para tanto destina parcela significativa para compensar o empregado pelos ônus do despedimento. 



    A verba com sua natureza de indenização revela nítido caráter de compensação aos enormes prejuízos advindos do desemprego. Nem se alegue que, por atendida, parcialmente, a pretensão, esse direito fora preservado, pois insiste a reclamada em reaver, com apoio em norma coletiva, o que antes reconhecera como uma indenização destinada ao reclamante. A finalidade da parcela é antes premiar o empregado, que, por longos anos contribuíra para o sucesso do empreendimento, que prevenir eventuais despesas com direitos eventualmente reconhecidos em juízo”. (eDOC 12, p. 119-120)



    Na sequência, foi interposto recurso de revisa, denegado na origem, motivo pelo qual foi interposto agravo de instrumento, cujo provimento foi negado pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme extrai-se da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. FATO NOVO NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO. O fundamento adotado pelo Tribunal Regional é de que embora o reclamante tenha aderido a PDI, dando ampla, geral e irretratável quitação não só ao contrato de trabalho, mas também a reclamações trabalhistas em andamento, a executada não informou tal fato na primeira oportunidade que teve para falar no processo, na medida em que opôs embargos à execução em setembro de 2019, sem nada mencionar a esse respeito, muito embora a adesão tenha ocorrido em junho de 2019. Agravo conhecido e não provido”. (eDOC 13, p. 157)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual aponta-se violação ao entendimento firmado no tema 152 da repercussão geral.



    Ressalta-se, por oportuno, que no referido PDI, consta cláusula expressa de que “A adesão ao PDI, por constituir transação de direitos entre a EMPRESA e o (a) EMPREGADO(A), aceito e retificado pelas partes em todos os seus termos, mediante o pagamento da indenização decorrente da citada adesão, importa de forma imediata, expressa e automática, a mais ampla, rasa, geral e irretratável quitação do contrato de trabalho mantido entre o Empregado e A EMPRESA, abrangendo inclusive reclamações trabalhistas em andamento e todas e quaisquer garantias de emprego, legais ou convencionais que o EMPREGADO possa entender fazer jus, para nada mais reclamar ou pleitear, a qualquer título, em qualquer esfera do Poder Judiciário, com base no artigo 477-B da CLT, inserido pela Lei 13.467/2017. Entretanto, na hipótese de haver propositura de ação em face da EMPRESA ou sociedades componentes do grupo econômico, com o improvável afastamento da quitação geral ora ajustada e reconhecimento de diferenças a favor do(a) EMPREGADO(A), as partes desde já ajustam que o valor da indenização pago em decorrência da adesão ao PDI deverá ser deduzido financeiramente dos valores relativos à eventual condenação da EMPRESA, nos termos dos artigos 840 e 884 do Código Civil e 767 da Consolidação das Leis do Tabalho” (eDOC. 10, p. 119 - grifo nosso)



    Importante ressaltar, também, que a ação trabalhista objeto da presente reclamação foi proposta em 12.01.2015 (eDOC. 5, p. 10), portanto, é anterior à adesão do beneficiário do ato reclamado ao Plano de Demissão Incentivada (em 28.06.2019), sendo por ele diretamente afetada.



    Desse modo, verifica-se a estrita subsunção do caso em análise ao entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento do RE-RG 590.415, Tema 152 da repercussão geral, no sentido de que “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado.”



    Sendo assim, o título executivo é inexigível.



    Quanto ao reconhecimento da preclusão da tese defensiva pelo juízo reclamado, relativamente à superveniência da adesão do empregado ao PDI, entendo que a questão deve ser revista à luz dos princípios da colaboração e da boa-fé objetiva, posto ser vedado a adoção de comportamento contraditório pelas partes.



    No presente caso, revela-se contraditória a conduta do empregado, beneficiário do ato reclamado, ao aderir voluntariamente o PDI, do qual consta cláusula de quitação plena do vínculo empregatício, e, mesmo assim, permitir o prosseguimento da ação trabalhista anteriormente ajuizada, cujo objeto restou prejudicado em face da referida cláusula.



    Ora, em atenção aos princípios processuais da segurança jurídica, da colaboração e da boa-fé objetiva, ambas as partes deveriam ter comunicado a superveniência da transação mediante adesão do empregado ao PDI, o que foi feito apenas pela parte ora reclamante, ainda que tardiamente. 



    Não se admite, portanto, que o empregado se beneficie de sua própria omissão, posto que inacumulável o pedido formulado na ação trabalhista em face da cláusula de quitação plena prevista no PDI ao qual voluntariamente aderiu.



    Uma vez presente no PDI cláusula de plena quitação do vínculo de emprego, cuja validade já fora reconhecida por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 152 da repercussão geral, o reconhecimento da perda do objeto da execução da ação trabalhista por ele afetada constitui matéria a ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, sob pena de ineficácia da referida cláusula.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando em consideração a orientação do STF sobre o tema.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente